Tribunal: TJDFT
Processo: 0705327-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ERRO MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO. PARTE RÉ. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Destarte, constatada a ocorrência de erro material em relação ao cadastramento das partes, cabível a sua retificação por meios dos Aclaratórios. Erro material sanado.
3. Recurso conhecido e provido.